Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-22.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023125-22.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.111-79 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NO PJE. VALIDADE. PORTARIA-CONJUNTA N. 291/2020/TJMT. EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rafael Santin Marques de Oliveira contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela UNICRED MATO GROSSO, para anular a sentença que extinguiu a ação monitória por abandono da causa e determinar o retorno dos autos à origem. O embargante sustenta erro material, alegando que houve válida intimação pessoal da parte autora — empresa devidamente cadastrada no sistema eletrônico — nos termos da legislação vigente e da
Portaria-Conjunta n. 291/2020 do TJMT
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a intimação realizada eletronicamente, por meio do sistema PJe, supre o requisito legal de intimação pessoal da parte autora, empresa cadastrada no sistema, para fins de configuração de abandono da causa, conforme exigido pelo art. 485, §1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 485, §1o, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir omissão e evitar extinção do feito por abandono. No entanto, o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06 equipara as intimações eletrônicas, realizadas a partes previamente cadastradas, às intimações pessoais.

4.

A
Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT
, em seu art. 3o, determina que todas as citações e intimações das pessoas jurídicas cadastradas nos sistemas de processo eletrônico do TJMT sejam feitas exclusivamente por meio eletrônico, salvo decisão judicial em sentido contrário.

5.

Consta nos autos certidão que comprova a intimação eletrônica da parte autora em 12/04/2024, com ciência registrada em 22/04/2024, e concessão de prazo legal de 5 dias, não havendo qualquer manifestação posterior, configurando-se desídia da parte autora.

6.

Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a validade da intimação pessoal realizada via sistema eletrônico para fins de extinção do processo por abandono da causa, desde que a parte esteja devidamente cadastrada no sistema PJe.

7.

Comprovada a regularidade da intimação e a inércia da parte autora, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Acolhem-se os embargos para corrigir o erro material do acórdão anterior, conferindo-lhes efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação eletrônica de empresa devidamente cadastrada no sistema PJe supre o requisito legal de intimação pessoal previsto no art. 485, §1o, do CPC.

2.

É válida a extinção do processo por abandono da causa quando comprovada a intimação eletrônica da parte autora regularmente cadastrada no sistema judicial eletrônico.

3.

A
Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT
, ao regulamentar o recebimento de intimações por empresas no sistema eletrônico, confere plena eficácia às intimações eletrônicas, que produzem os mesmos efeitos da intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246, §§1o e 2o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; 1.022. Lei no 11.419/2006, arts. 5o, §6o, e 9o.
Portaria-Conjunta n. 291/2020/TJMT
, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMT, RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021.

·

TJMT, RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021.

·

TJMT, RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, 1a Câmara de Direito Privado, Rel.a Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.07.2021.

·

TJMT, RAC n. 0005354-97.2014.8.11.0045, 5a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024, DJE 23.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Rafael Santin Marques de Oliveira, em face de acordão, em face de acordão que à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pela UNICRED MATO GROSSO, para anular a sentença e, via de consequência, e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, assim ementado:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
.

1. Apelação cível interposta pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Monitória proposta contra Rafael Santin Marques de Oliveira, sob o fundamento de abandono da causa, conforme art. 485, inciso III, do CPC/2015.

2. A sentença extinguiu o processo com base na inércia da parte autora, que, intimada por meio de seu advogado, não se manifestou no prazo legal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, considerando a ausência de intimação pessoal da parte autora, conforme exige o § 1o do art. 485 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, inciso III, do CPC/2015, condiciona a extinção do feito por abandono à inércia da parte autora por mais de 30 dias. Contudo, o § 1o do mesmo dispositivo exige a intimação pessoal do autor, concedendo-lhe prazo de 5 dias para suprir a falta antes da extinção do processo.

5. No caso, restou demonstrado que a intimação da autora foi dirigida exclusivamente a seu advogado, o que não atende aos requisitos legais de intimação pessoal da parte. Tal falha implica a nulidade da sentença de extinção.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforçam a obrigatoriedade da intimação pessoal da parte autora para a extinção por abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, assegurando o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento “É nula a sentença que extingue o processo sem resolução de mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, sem prévia intimação pessoal da parte autora, conforme determina o § 1o do mesmo dispositivo.

[...]”

O Recorrente alega, em síntese, erro material no
decisum
embargado, uma vez que deixou de observar a existência de certidão nos autos dando conta da intimação do banco embargado.

Aduz que há comprovação que tantos os procuradores da apelante quanto a instituição bancária, foram devidamente intimados para dar andamento ao feito sob pena de extinção por abandono por mais de 30 dias, pelo sistema PJe.

Destaca que, de acordo com a certidão expedida (id 152314850), a embargada foi intimada eletronicamente, já que mantém seu cadastro eletrônico junto ao TJMT/PJe, conforme determina nosso novo CPC.

Ressalta que em Mato Grosso, o cadastro das empresas no PJe é regulamentado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020, de 22 de abril de 2020, que versa sobre o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 246 do novo Código de Processo Civil.

Destaca o artigo 3o da referida Portaria dispõe o seguinte:

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC)

Desse modo entende acertada a sentença proferida pelo juiz de origem, considerando-se que a embargada se encontra cadastrada devidamente no TJMT, e assim o Processo Judicial Eletrônico (PJe) permite a sua intimação apenas por meio eletrônico.

Assim requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, sanando-se o erro material e reconhecendo-se a intimação da exequente, conferindo efeitos infringentes para negar provimento ao recurso de apelação interposto e em consequência ratificar a sentença do juízo singular.

A parte embargada apresentou suas contrarrazões, consoante certidão de id 266645269.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como visto, os Embargos de Declaração foram opostos com o fundamento de existir erro material no acórdão pretérito, pois, está comprovada a intimação pessoal da apelante, ora embargada, uma vez que foi intimada eletronicamente, conforme previsto no artigo 246, §1o do CPC e, de acordo, com a Portaria-Conjunta n. 291/2020, que versa sobre o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, considerando o disposto nos §§ 1o e 2o do referido artigo

Inicialmente, é importante considerar que o Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência aplicável, ao caso sob julgamento, ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
.

O artigo 489, § 1
o
, do CPC, por sua vez, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao decidir os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Diante desse cenário, adianto, desde logo, que assiste razão, ao Embargante e passo a analise do acordão atacado e dos andamentos processuais dos autos

Da validade da intimação por meio eletrônico

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Extrai-se da inicial que a Cooperativa de Crédito ajuizou Ação Monitória em desfavor de RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA.

O executado foi citado em 09/01/2023, conforme certidão, lavrada por Oficial de Justiça. (Id 258610152)

Decorrido o prazo o executado não pagou o débito, bem como não opôs embargos.

Intimada a se manifestar a Cooperativa de Crédito requereu a pesquisa de ativos financeiros e busca de bens em nome do devedor.

O magistrado indeferiu o pedido e determinou a intimação do autor para que, no prazo legal, para se manifestar quanto a pretensão de produção de alguma prova.

Em 12/04/2024, o Juízo de primeiro grau determinou a realização de intimação da autora para, no prazo de 5 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Banco SICREDI MATO GROSSO foi intimado eletronicamente em 08/11/2023,
para que, no prazo legal, se manifestar quanto as provas se pretendia produzir alguma prova.

Em 12/04/2024, ultrapassado o decurso, determinou-se a intimação do Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito que se encontra paralisado há mais de trinta dias, devendo postular providência apta e efetiva ao prosseguimento, sob pena de extinção (artigo 485, §1o do Código de Processo Civil)

Em 14/05/2024, sem resposta do Banco exequente, o Magistrado de origem proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Dessa sentença recorre o Apelante sustentando que ao extinguir o feito sem julgamento do mérito, o Juízo de origem deixou de observar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, conforme dispõe o art. 485, §1o, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o §1o do art. 485 do Código de Processo Civil (CPC).

Com efeito, a partir da informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimação eletrônica, dispõe, in verbis:

“Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.”

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil prevê, em seu art. 270, que “As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”.

Além disso, o art. 246, §1o, do CPC, dispõe que “As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona, verbis:

“O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que, à exceção das microempresase das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citaçãoe intimação. (...)

A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizara citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC, o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação e citação.” (Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev., ampl. e atual., 2018. Salvador: Ed. JusPodivm, p.451)

No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, que dispõe, verbis:

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art.246, §1o do CPC).

Nesse passo, tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando à pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

Assim, considerando que resta incontroverso que o Apelante está devidamente cadastrado, tendo em vista a falta de insurgência em relação a este ponto, não há o que se falar em nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal da parte, pois, plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico, que supre a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

No caso concreto, é incontroverso que o Apelante possui cadastro no sistema eletrônico do tribunal e que as intimações foram regularmente expedidas por essa via, em conformidade com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada, conforme se extrai da aba “expedientes ”.

Assim, não há que se falar em ausência de intimação pessoal, veja-se:

Intimação (30212833)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (Expediente também enviado para o Domicílio Judicial Eletrônico)

Representante: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

Expedição eletrônica (12/04/2024 13:21:18)

O sistema registrou ciência em 22/04/2024 23:59:59

Prazo: 5 dias

À vista disso, em que pese às alegações do Apelante, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485, §1o, do CPC, pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico – Pje e, conforme consta nos autos, foi realizada a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento no feito, entretanto, o exequente permaneceu silente, restando caracterizada a sua desídia.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal, verbis:

(...) 1. Não configura violação ao artigo 485, III, do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário da Justiça Eletrônico. (RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021) (RAC 0005354-97.2014.8.11.0045, Relator: Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024, publicado no DJE em 23/08/2024)

(...) Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital,bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. (RAC n. 1018863-46.2021.8.11.0041,

Quarta

Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges,

j. 17.11.2021)

(...) Não se verifica violação ao art. 485, III, do CPC, a dupla intimação, a do autor, pessoal - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico. Escorreita a decisão que extingue o processo, sem julgamento do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 485, III), quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no processo, o seu regular andamento. (...) (RAC n. 1005355-33.2021.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, Relatora: Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, j. 27.07.2021)

Desta forma, em atendimento ao art. 272, §5o, do CPC, foram realizadas as intimações dos advogados indicados pelo Apelante, e da Instituição Financeira, tanto pelo DJEN, quanto pelo sistema eletrônico do PJe e, mesmo assim, deixou transcorrer o prazo sem dar o devido andamento ao processo, não havendo que se falar em nulidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que, neste ponto, a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência

Desse modo os embargos de declaração opostos por Rafael Santin Marques de Oliveira merecem ser acolhidos para corrigir o erro material apontado no acordão embargado, conferindo-lhe efeitos modificativos, a fim de consignar expressamente que o 23125recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, uma vez que demonstrada a intimação pessoal da apelante, ora embargada.

Forte nessas razões ACOLHO os embargos de declaração opostos por Rafael Santin Marques de Oliveira, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para sanar vício apontado, e, diante disso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por SICREDI MATO GROSSO, para manter a sentença proferida pelo Juizo singular.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025